Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AÇÃO RESCISÓRIA No 1000097-34.2022.8.11.0000 — CLASSE 47 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AUTOR: LUIZ AFFONSO DELIBERADOR MICKOSZ;
RÉU: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Ação rescisória de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, proposta por Luiz Affonso Deliberador Mickosz contra o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com pedido de tutela provisória de urgência.
Defiro o pedido de gratuidade da justiça tão somente em relação ao depósito prévio (Código de Processo Civil, artigo 968, II) e às custas judiciais e taxa para distribuição do feito.
Antes de decidir o pedido de deferimento de tutela provisória de urgência, entendo necessário ouvir o réu.
Cite-o para, no prazo de trinta (30) dias, apresentar resposta (Código de Processo Civil, artigo 970).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 24 de março de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator